Tribunal: STJ
Processo: 0390657-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042031 - SP(2025/0390657-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELTON FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MILTON ELIAS BREIM NETO - SP373057
NATHÁLIA DOS SANTOS BREIM - SP465599
KAREN RODRIGUES MOTA - SP510977
MATHEUS IGLESIAS TOMIATTI - SP516815
RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS - SP520949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. CASO CONCRETO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
concessão de livramento condicional ao agravante.
2. O Tribunal de origem, em agravo interposto pelo Ministério Público, cassou a decisão anterior, considerando
ausente o requisito subjetivo.
3. A defesa sustenta flagrante ilegalidade e violação ao
do Código Penal, requerendo o restabelecimento do
art. 83
livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, com base no histórico prisional
como um todo do agravante, justifica a cassação do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado considerando todo o histórico
prisional do apenado, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1161, STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade abstrata do crime ou a impossibilidade de progressão per
não são fundamentos idôneos para indeferir o benefício, devendo a análise basear-se em elementos
saltum
concretos extraídos da execução penal.
7. No caso, o histórico prisional do agravante, incluindo reincidência e prática de novos delitos, afasta a constatação
do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.
8. A via do
e de seu recurso não é adequada para reexame de matéria que demande incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado considerando todo o histórico
prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
alínea " ", do Código
art. 83, inciso III,
b
Penal.
2. A análise do requisito subjetivo deve basear-se em elementos concretos extraídos da execução penal, sendo
insuficiente a gravidade abstrata do crime ou a impossibilidade de progressão per saltum.
Documento eletrônico VDA54721632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e043ecb1-18b3-46cc-a649-8e85796db66b

3. A via do
e de seu recurso não é adequada para reexame de matéria que demande incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
alíneas " " e " ".
art. 83, inciso III,
a
b
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 01.06.2023;
REsp 1.970.217/MG,
STJ, HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.04.2018; STJ, AgRg no HC
441.701/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Quinta Turma, DJe 31.05.2023.
803.075/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e043ecb1-18b3-46cc-a649-8e85796db66b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042031 - SP (2025/0390657-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELTON FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: MILTON ELIAS BREIM NETO - SP373057
NATHÁLIA DOS SANTOS BREIM - SP465599
KAREN RODRIGUES MOTA - SP510977
MATHEUS IGLESIAS TOMIATTI - SP516815
RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS - SP520949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
DEMONSTRADO NOS AUTOS. CASO CONCRETO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de livramento condicional ao agravante.
2. O Tribunal de origem, em agravo interposto pelo Ministério Público, cassou a decisão
anterior, considerando ausente o requisito subjetivo.
3. A defesa sustenta flagrante ilegalidade e violação ao
do Código Penal, requerendo
art. 83
o restabelecimento do livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53234941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:23
Código de Controle do Documento: 5b487961-1972-40ce-9f25-dfbbaf1e4368

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, com base
no histórico prisional como um todo do agravante, justifica a cassação do livramento
condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado
considerando todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado
no Tema n. 1161, STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade abstrata do crime ou a
impossibilidade de progressão
não são fundamentos idôneos para indeferir o
per saltum
benefício, devendo a análise basear-se em elementos concretos extraídos da execução penal.
7. No caso, o histórico prisional do agravante, incluindo reincidência e prática de novos
delitos, afasta a constatação do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento
condicional.
8. A via do
e de seu recurso não é adequada para reexame de matéria que
habeas corpus
demande incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado
considerando todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12
meses previsto no
alínea " ", do Código Penal.
art. 83, inciso III,
b
2. A análise do requisito subjetivo deve basear-se em elementos concretos extraídos da
execução penal, sendo insuficiente a gravidade abstrata do crime ou a impossibilidade de
progressão per saltum.
3. A via do
e de seu recurso não é adequada para reexame de matéria que
habeas corpus
demande incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
alíneas " " e " ".
art. 83, inciso III,
a
b
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Ribeiro Dantas, Terceira
REsp 1.970.217/MG,
Seção, DJe 01.06.2023; STJ, HC 441.701/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Documento eletrônico VDA53234941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:23
Código de Controle do Documento: 5b487961-1972-40ce-9f25-dfbbaf1e4368

Turma, DJe 17.04.2018; STJ, AgRg no HC 803.075/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz,
Quinta Turma, DJe 31.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELTON FLÁVIO PINHEIRO
DE SOUZA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante, em execução de penas, pleiteou a concessão
do livramento condicional, tendo sido deferido pelo juiz
.
a quo
O Tribunal de origem, em julgamento do respectivo agravo em execução
interposto pelo Ministério Público, deu provimento para cassar a decisão de deferimento do
livramento condicional, tendo em conta a ausência do requisito subjetivo.
Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade e violação
ao artigo 83 do Código Penal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja provido o presente agravo
regimental, reestabelecendo o livramento condicional ao agravante.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 36.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se obter o livramento condicional.
Com efeito, prevalece neste Sodalício a jurisprudência quanto à
prescindibilidade de experiência no regime intermediário a fim de que seja deferido o
livramento condicional, não havendo que se falar em progressão
, eis que
per saltum
referido benefício não está inserido no sistema progressivo, tanto que eventual
cometimento de novo crime no período de prova não pode ser reconhecido como falta
grave.
Documento eletrônico VDA53234941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:23
Código de Controle do Documento: 5b487961-1972-40ce-9f25-dfbbaf1e4368

Nesse sentido:
[...] Na espécie, foi indeferido o benefício do livramento
condicional pelo Juízo das Execuções Criminais, tão somente em virtude
da necessidade de observar-se o comportamento do sentenciado durante o
cumprimento da pena em regime semiaberto antes de lhe propiciar a
liberdade condicional.
3. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado
passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
do
art. 83
Código Penal.
4. Recurso em
não provido. Contudo, ordem
habeas corpus
concedida de ofício para determinar que, afastada a exigência do
cumprimento da pena em regime semiaberto, o Juízo das Execuções
Criminais reaprecie o pedido de livramento condicional do apenado, à luz
dos requisitos legais e do comportamento carcerário. (RHC n. 116.324
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
grifei)
10/9/2019,
18/9/2019,

[...] No caso concreto, foi indeferido o benefício do livramento
condicional, tão somente em virtude da necessidade de observar o
comportamento do sentenciado durante o cumprimento da pena em
regime semiaberto antes de lhe propiciar a liberdade condicional.
3. Sobre a matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado
passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no
do
art. 83
Código Penal.
4.
não conhecido. Contudo, ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para determinar que, afastada a exigência do cumprimento da
pena em regime semiaberto, o Juízo das Execuções Criminais reaprecie o
pedido de livramento condicional do apenado, à luz dos requisitos legais e
do comportamento carcerário. (HC n. 441.701/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
de
grifei)
17/4/2018,

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se
manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas graves
antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
de regime prisional não constituem fundamentos idôneos para
per saltum
o indeferimento do benefício do livramento condicional.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário
para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de tal previsão no
do Código Penal.
art. 83
5.
não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
Habeas corpus
para cassar as decisões das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz
Documento eletrônico VDA53234941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:23
Código de Controle do Documento: 5b487961-1972-40ce-9f25-dfbbaf1e4368

da execução aprecie o pleito do benefício do livramento condicional, nos
estritos termos da lei. (HC n. 384.838/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei)
4/4/2017,
7/4/2017,

No caso, o juiz da execução consignou (fl. 20):
Outrossim, em que pese a respeitável posição do
,
Parquet
entendo que os pareceres técnicos no exame criminológico relevam-se
favoráveis à concessão do benefício, na medida que relatam ter o
examinado mantido preservados os laços familiares, verbalizando crítica
satisfatória em relação ao crime praticado e planos realistas sobre o futuro.

No entanto, vejo que o Tribunal de origem assim fundamentou a cassação do
benefício (fls. 12-13):
[...] No mais, discute-se somente o requisito subjetivo para o
livramento condicional.
O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1161)
entende que para aferir o requisito subjetivo do livramento deve ser
: [...]
levado em consideração todo o histórico prisional
Observo que o sentenciado é reincidente, tem condenações por
tráfico de drogas, roubo e receptação, tendo praticado delito de tráfico de
.
drogas em 20219
Deste modo, ante o
de rigor a cassação
histórico desfavorável
do livramento condicional.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar o
livramento condicional concedido. (grifei)

Aqui, há de se destacar que a instrução do feito conta apenas com 21 folhas.
Soma-se a isso que a guia de execução juntada não reflete o "
" do
histórico
agravante na sua execução.
Do contrário, o que se apreende é uma sequência delitiva ao longo dos anos, de
forma que, nesse contexto, revolver os autos de origem para decidir de forma diversa foge
dos limites da impetração.
Isso porque a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que,
para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos
elementos concretos extraídos da execução,
:
verbis
[...] a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado
tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao
delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do
livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente
Documento eletrônico VDA53234941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:23
Código de Controle do Documento: 5b487961-1972-40ce-9f25-dfbbaf1e4368

poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução.
Precedentes do STJ (HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de
[...] (AgRg no HC 803.075/SP, Quinta
13/12/2019)
Turma, de minha relatoria, DJe de
grifei).
31/5/2023,

A Terceira Seção desta Corte Superior firmou, em caráter repetitivo, o Tema n.
1161, no sentido de que:
[...] A valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da
pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo
o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na
alínea 'b' do mesmo inciso III do
do Código Penal [...] (
art. 83
Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
REsp n. 1.970.217/MG,
1o/6/2023, grifei).

É o (possível) histórico prisional do apenado que, somado ao preceito legal
acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento
condicional.
Corroborando: AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
24/10/2022;
Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023.
Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal patente.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n. 704.718
29/6/2023;
/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC 811.106/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53234941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 17:46:23
Código de Controle do Documento: 5b487961-1972-40ce-9f25-dfbbaf1e4368

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.031 / SP
Número Registro: 2025/0390657-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013902820228260521 00096058520258260521 00136787520168260502 0136787520168260502
136787520168260502 13902820228260521 15014854620218260544 96058520258260521
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS
ADVOGADOS : MILTON ELIAS BREIM NETO - SP373057
NATHÁLIA DOS SANTOS BREIM - SP465599
KAREN RODRIGUES MOTA - SP510977
MATHEUS IGLESIAS TOMIATTI - SP516815
RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS - SP520949
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HELTON FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELTON FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54472471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:17
Código de Controle do Documento: 15b53630-9edb-415c-9089-313cb9129ef4

ADVOGADOS : MILTON ELIAS BREIM NETO - SP373057
NATHÁLIA DOS SANTOS BREIM - SP465599
KAREN RODRIGUES MOTA - SP510977
MATHEUS IGLESIAS TOMIATTI - SP516815
RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS - SP520949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:17
Código de Controle do Documento: 15b53630-9edb-415c-9089-313cb9129ef4